Tribunal: TJES
Processo: 5011432-92.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011432-92.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE LUIZ SCHAIDER DO O
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da Promoção de 2017, relativas ao período em que houve suspensão dos efeitos financeiros.

Em suas razões recursais, sustenta o ente estatal que a pretensão autoral estaria obstada pelo disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 5606, o que afastaria o direito às parcelas retroativas.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da Promoção de 2017, relativas ao período em que houve suspensão dos efeitos financeiros por força da Lei Estadual nº 10.470/2015.

De início, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5606, declarou a constitucionalidade da referida norma, assentando a possibilidade de suspensão dos efeitos financeiros de promoções em contexto de crise fiscal. Todavia, a interpretação conferida pelo recorrente não se sustenta. Isso porque a referida decisão não autorizou a supressão definitiva dos valores, mas tão somente a suspensão temporária de sua exigibilidade.

Em outras palavras, a norma não eliminou o direito à percepção das diferenças remuneratórias, limitando-se a postergar sua implementação até a superação do quadro fiscal que justificou a medida. Tal distinção — entre suspensão e supressão — é essencial e vem sendo reiteradamente reconhecida no âmbito deste Egrégio Colégio Recursal.

No caso concreto, restou evidenciado que a promoção funcional foi efetivamente implementada, com posterior incorporação de seus efeitos financeiros, demonstrando a superação da condição que justificava a suspensão. Dessa forma, uma vez implementado o direito, impõe-se o pagamento das diferenças relativas ao período pretérito em que houve a indevida postergação.

Nesse sentido, a Turma de Uniformização firmou entendimento de que a postergação da implementação de vantagens funcionais não afasta o direito às diferenças retroativas correspondentes ao período de atraso, reconhecendo a higidez da norma e a subsistência do direito do servidor.

Ademais, a própria Administração Pública reconhece a superação do cenário de restrição fiscal, tendo promovido a implementação dos efeitos financeiros em momento posterior, o que reforça a natureza temporária da medida. Importante destacar, ainda, que o pagamento das diferenças reconhecidas judicialmente se dá por meio de requisição própria (RPV ou precatório), não se confundindo com a folha regular de pagamento, razão pela qual não há afronta aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, não há qualquer óbice jurídico ao reconhecimento do direito às parcelas retroativas. A tese recursal, portanto, parte de premissa equivocada ao pretender conferir caráter definitivo à suspensão legal, o que não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência consolidada.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito às diferenças remuneratórias, encontra-se em plena consonância com a orientação dominante das Turmas Recursais deste Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)